Tribunal: TJMT
Processo: 1030091-07.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030091-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EURICO DELGADO SAMPAIO - CPF: 345.981.381-49 (RECORRIDO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO ACOMPANHADOS DOS BOLETOS. DATAS E VALORES COMPATÍVEIS.

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ADIMPLEMENTO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 548/STJ. DANO MORAL PURO. ÚNICA ANOTAÇÃO RESTRITIVA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora a instituição bancária defenda a legitimidade da cobrança objeto dos autos, não desconstitui a prova colacionada com a inicial mediante a juntada dos comprovantes de pagamento e os respectivos boletos, em valores regulares e cuja data do termo inicial compactua com o débito levado aos órgãos de proteção de crédito.

2.

O quadro probatório oferece verossimilhança das alegações iniciais, de modo que caberia ao banco distinguir os pagamentos juntados em relação ao valor discutido, em atenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil e a responsabilidade inserida no Código de Defesa do Consumidor.

3.

Consoante a Súmula 548/STJ, “
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
.

4.

A firme jurisprudência possui o entendimento segundo o qual

a manutenção indevida dos dados da nos órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo, assim, despicienda a prova do prejuízo.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade. Excesso constatado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para:

“[...]

1- Determinar a devida compensação das
17 parcelas no pagas no montante de R$ 16.269,36 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) do valor total parcelado em 24 parcelas
, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2 - Condenar a parte reclamada
ao pagamento de compensação por danos morais no valor R$ 10.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

[...]”

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer a exigibilidade do débito e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da manutenção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de pagamento das parcelas referentes ao débito oriundo da utilização de cartão de crédito.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto em que interessa:

“[...]

Afirma o autor que poussiua uma dívida junto a requerida e que realizou acordo no importe de 24 parcelas no valor de R$ 677,89 (seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), porém foi surpreendido com a manutenção de seu nome negativado mesmo após o pagamento de 17 parcelas do referido acordo e que tal situação lhe causou danos extrapatrimoniais passiveis de indenização.

Motivo pelo qual requerer o reconhecimento do pagamento, bem como a exclusão da negativação do autor no valor de R$ 10.306,97 (dez mil, trezentos e seis reais e noventa e sete cenatvos), bem como danos morais.

A Reclamada, em defesa alega o autor possui uma dívida referente a cartão de crédito junto a requerida e a negativação é pela ausência de pagamento, sendo totalmente legítima a negativação não há que se falar em danos morais, pugna pela improcedência.

[...]

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e a ré não apresentou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Isto porque verifico que o autor comprovou o pagamento de 17 parcelas no período de novembro/2020 á maio/2022 num montante de R$ 16.269,36 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) conforme comprovante constante nos autos (ID. 82824054 a 82824064, e ID. 84581088).

Em que pese a requerida alegar que possui legitimidade para manutenção da cobrança, e que se trata de uma dívida de cartão de crédito, não contesta os comprovantes de pagamento, indicando sobre o que seria os valores pagos e destinado a requerida, ônus que lhe incumbia pelas regras processuais.

Destarte a requerida não trouxe qualquer prova para justificar a manutenção negativação do patronímico do autor, indicando qual seria o contrato objeto do acordo cujo o autor vem adimplindo com as parcelas ao longo dos últimos meses, ônus do qual não se desvencilhou, conforme prevê o art. 373, II do CPC.

A simples conduta consistente em manter o nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1- Determinar a devida compensação das
17 parcelas no pagas no montante de R$ 16.269,36 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) do valor total parcelado em 24 parcelas
, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2 - Condenar a parte reclamada
ao pagamento de compensação por danos morais no valor R$ 10.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

[...]
”

A instituição recorrente pugna como pedido principal a reforma para o julgamento de improcedência tendo como tese guia que não há acordo registrado ou processado em sua plataforma nas condições mencionadas na inicial. Informa que houve o pagamento mínimo da fatura e a parte recorrida continuou inadimplemente.

Neste capítulo, a pretensão não vinga. Explico.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

De fato, não há acordo escrito nos autos. Todavia, como bem pontua o juízo
a quo
, a parte autora/recorrida junta boletos e seus respectivos comprovantes de pagamento, no período de novembro/2020 a março2022, nos valores mensais de R$ 625,20 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), documentos esses que oferecem contornos verossímeis a narrativa inicial, até com a data do

restritivo (7/7/2020).

Com isso, caberia a instituição, no mínimo, esclarecer do que se trata tais valores, especialmente devido ao valor sem oscilações mês a mês, o que não fez.

Limita-se a assertiva de que houve o pagamento o pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito e prosseguida a inadimplência. Aliás, a argumentação corrobora com o fato de que houve a necessidade de parcelar o débito integral.

Não houve impugnação específica dos comprovantes colacionados, os quais, repita-se, estão acompanhados de boletos.

Portanto, o quadro probatório permite inferir a existência de uma pactuação, sobre a qual caberia a parte recorrente desconstitui-la no sentido de distinguir do débito negativado, até mesmo porque os pagamentos estão destinados ao próprio banco, o que não o fez. Avulta-se nos casos de cartão de crédito em que há a possibilidade de parcelamento automático.

Nessa premissa, deve ser considerada a validade dos pagamentos colacionados em relação levado ao cadastro restritivo (R$ 10.308,97), sendo obrigação do credor a exclusão, conforme dispõe a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

Ausente o cumprimento da obrigação, no caso concreto,

é o caso de reconhecer a manutenção dos dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito e a configuração do dano moral puro, sendo, assim, despicienda a prova do prejuízo. É a jurisprudência da Corte de Precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019)

De igual forma, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ENERGISA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FATURA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor logrou êxito em comprovar que firmou renegociação dos débitos e que adimpliu sua obrigação. Entretanto, o reclamado, manteve a restrição do crédito.

2. A manutenção indevida de restrição do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, como o CCF, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), que não merece ser reduzido, pois está em patamar inferior ao que este relator tem fixado em casos similares.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1000432-06.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO NA INICIAL – PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1022580-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Preenchidos os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.
A negativação foi lícita, mas não a manutenção, razão por que impõe o dever de reparar na seara do dano moral.

Por outro lado,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. Por isso, reduzo o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, por se tratar de única anotação restritiva e, ainda, consoante valores comumente arbitrados nesta 2ª Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024